Tribunal: TJDFT
Processo: 0708938-95.2019.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP). DOLO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. No crime de receptação, disposto no art. 180 do Código Penal, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo.
2. Inexistindo provas robustas de que o acusado tivesse conhecimento sobre a origem ilícita do bem, impõe-se a sua absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do acusado, pois o Direito Penal não se contenta com meras conjecturas, indícios e suposições.
3. Recurso improvido.